Tribunal: STF
Processo: HC 227747
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.190 (dois mil cento e noventa) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, e no art. 35, caput, c/c o art 40, V, todos da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Em sede de apelação, o Tribunal local desproveu o recurso defensivo.



    Alega-se, em síntese, constrangimento ilegal representado por bis in idem na dosimetria da pena e pela suposta desproporcionalidade na fixação das penas-bases.



    Ao final, requer,



    “(...) a concessão da medida liminar, visando ver o reconhecimento em favor do Paciente;



    Seja no mérito dado total, acolhimento ao presente HC e as Liminar deferida para dar total procedência no mérito, visando ver o reconhecimento em favor do Paciente e deferido seu direito à correta aplicação dos artigos 59 c/c 68 do Código Penal, a correta individualização da pena prevista nos artigo 5º, XLVI da Constituição Federal; artigos violados na espécie na fixação da pena base em um mesmo processo pena base de 5 anos para uns e de 10 anos para outros, no mesmo artigo, e finalmente a correta aplicação das sumulas 440 e 444 do STJ. Tendo em vista que no mesmo acordão há diametral e brutal diferença entre uma pena base no tráfico para o Paciente e de outros vários réus na mesma ação penal.



    Buscando a reforma total e ou parcial do acordão; visa assim, a reforma de pena base do tráfico e da pena base da associação, ambas exageradas, exacerbadas e indevidas, desproporcionais e sem razão, fixadas as duas em dobro a mínima, pois usou a reincidência para elevar a pena base dos dois artigos e depois ainda agravou novamente em BIS IN IDEM; pela reincidência não especifica, e se possível sua absolvição no tráfico imputado no flagrante 3; pois provado está que seu carro: foi um empréstimo, porque sofre um acidente com um veículo da pessoa que solicitou o empréstimo via telefone, estava distante do local do empréstimo do carro e a escuta mostra de forma clara que não sabia que iria ser usado na forma que foi.



    Busca a reforma total para a pena do tráfico pela ausência de prova segura e concreta, ou parcial da pena base e definitiva, para que seja igual a dos outros réus que ficou com pena base de 5 anos para o tráfico, no mesmo acordão, e parcial da pena ase em dobro na associação por ser de justiça.



    Justa e pela correta individualização da pena, adequando a pena do tráfico e da associação ao tráfico a realidade dos artigos 59 c/c 68do CP.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trechos do julgado impugnado:



    “Observo que, no HC n. 447.438/SP foi formulada idêntica pretensão à veiculada no presente feito, em favor do mesmo Paciente, o qual não foi conhecido pelo Relator, Ministro JORGE MUSSI, em decisão mantida pela Quinta Turma no julgamento do agravo regimental interposto pela Defesa (...)



    Trata-se esta impetração, portanto, de mera reiteração de pedido anterior, em que há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, além de impugnarem o mesmo acórdão e a mesma matéria, inexistindo alteração fático-processual que justifique a reapreciação do julgado.” (grifei)



    Inicialmente, destaco que se trata de decisão mediante a qual o eminente Ministro Relator indeferiu liminarmente o HC nº 784.367/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, o que é vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    Com efeito, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não foi objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Ademais, a decisão do STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, uma vez que alinhada à pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão anteriormente veiculada e decidida (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15/8/03 e HC nº 80.636, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 5/9/01.



    Logo, por razões óbvias, as questões em discussão não foram analisadas pelo STJ no ato decisório questionado, estando caracterizada a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente